Tribunal: TJDFT
Processo: 0030474-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030474-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: E. A. T. RECORRIDA: A. T. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS EX TUNC. ATOS SUBSEQUENTES. REGISTROS IMOBILIÁRIOS E ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PARTILHA SUCESSÓRIA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DAS TRANSAÇÕES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. A declaração de nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda do imóvel que por fim foi inventariado e partilhado extrajudicialmente em favor dos herdeiros do suposto proprietário do aquesto tem efeito ex tunc. 2. Sendo nulos de pleno direito os negócios jurídicos ajustados por meio de escrituras públicas de compra e venda de imóvel, posto que simulados, não só eles, mas todos os atos subsequentes não produzem qualquer efeito, inclusive os correspondentes registros imobiliários e a partilha sucessória incidente sobre o bem em questão, lavrada por meio da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, mesmo porque incluídos no polo passivo da lide todos os diretamente interessados e atingidos pela pretensão, no caso, os próprios herdeiros. 3. Salvo previa e claramente definidas as parcelas de cada qual sobre o patrimônio comum, de regra, somente com o arbitramento da partilha passará a viger o estado de condomínio entre ex-companheiros, em que eventual posse exclusiva do bem comum por um dos coproprietários poderá ser recompensada proporcionalmente em favor do outro. 4. A simulação de compra e venda de bem imóvel adquirido durante união estável, realizada pelo companheiro e seus familiares para obstar uma possível partilha em favor da companheira, conjugada com o ajuizamento de ação possessória amparada nessas negociações fraudulentas, inclusive porque deferida medida liminar de reintegração de posse com base nessas transações, informam que os réus participantes praticaram ato ilícito capaz de gerar evidentes prejuízos ao bem-estar da autora, ante a humilhação, vexame e constrangimento que ela experimentou em razão da conduta ardilosa dos agentes. Assim, é cabível o arbitramento da pretendida indenização reparatória a título de dano moral em favor da ofendida. 5. “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for disputada” (STF, Súmula 487). 6. Tendo as partes requerido proteção possessória com base no domínio que alegaram ter sobre a coisa, ausente a demonstração do direito à posse (jus possidente), não há como se deferir a posse a qualquer delas, até porque, resta verificado que a posse direta do imóvel continua sendo exercida, com animus possessionis, por terceiro que não integrou a lide, a quem a priori remanesce o correspondente direito de posse (jus possessionis). 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que não deu causa à propositura da demanda, razão pela qual deve ser excluído da obrigação de pagar despesas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois a turma, ao julgar os embargos de declaração, conclui que “O fato de o réu, E. A. T., curatelado pela Curadoria Especial, não ter comparecido pessoalmente aos autos não induz a conclusão de que não tenha participado direta ou indiretamente da fraude. Nesse passo, sendo apreciado o mérito da controvérsia mediante mera apuração do intuito fraudulento dos membros do grupo familiar incluído no polo passivo da lide, e não necessariamente a participação de cada qual na fraude, incide o princípio da sucumbência, pelo qual o vencido, inclusive quanto ao réu revel citado por edital, responde pelas despesas processuais, o que por certo inclui os honorários advocatícios de sucumbência do advogado do vencedor” (id 17946161-pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003